Tribunal: TJMT
Processo: 1002146-42.2023.8.11.0023
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002146-42.2023.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[C.B.P. DE SOUZA BOMBAS INJETORAS - CNPJ: 35.102.088/0001-37 (EMBARGADO), ELVIS PINHEIRO AGUIAR - CPF: 052.859.371-40 (ADVOGADO), CHARLES BRONSON POLICENA DE SOUZA - CPF: 036.126.411-90 (EMBARGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (EMBARGANTE), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), CHARLES BRONSON POLICENA DE SOUZA - CPF: 036.126.411-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS, UNÃNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
CONSÓRCIO. CANCELAMENTO DE CONTEMPLAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE LANCE. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CANCELAMENTO
.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da administradora de consórcio, mantendo a sentença que restabeleceu a contemplação da cota no valor de R$ 250.000,00 e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à exigência contratual de pagamento do lance como condição para o restabelecimento da
contemplação da cota
consorcial
, prevista na cláusula 98 do Regulamento do Consórcio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de condicionar o restabelecimento da contemplação ao pagamento do lance ofertado, conforme cláusula contratual que impõe essa exigência no prazo de dois dias úteis após a comunicação da contemplação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão aprecia expressamente a cláusula 98 do Regulamento do Consórcio, reconhecendo que o pagamento do lance deve ocorrer até o segundo dia útil após a comunicação da contemplação, sob pena de cancelamento
da mesma
.

A análise judicial destaca que a comunicação realizada pela administradora se deu apenas por WhatsApp em 06/07/2023, último dia do prazo, sem comprovação de envio anterior por SMS, conforme alegado, o que não atende ao dever de informação contratual e legal.

O envio tardio da comunicação, por frustrar a possibilidade de cumprimento da obrigação pela consorciada, configura falha no dever de informar, infringindo o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o art. 6º, III, do CDC.

Em razão da conduta negligente da administradora, a cláusula que prevê o cancelamento da contemplação por falta de pagamento do lance no prazo é considerada abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC, e não pode ser utilizada em seu favor.

Todos os pontos relevantes à controvérsia foram devidamente analisados no acórdão recorrido, não
havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique o acolhimento dos embargos, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A pretensão da embargante se traduz em rediscussão do mérito já decidido, o que não se admite por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A alegação de omissão em acórdão que já enfrentou expressamente as cláusulas contratuais pertinentes e os fundamentos legais aplicáveis
configura
mero inconformismo, insuscetível de acolhimento por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou
provimento ao Recurso

mantendo integralmente a sentença, que restabeleceu a cota contemplada no valor de R$ 250.000,00 e indeferiu a indenização por danos morais, devendo ser corrigido apenas o erro material apontado pela apelante quanto ao cancelamento ter sido da "contemplação" e não da "cota".

A
embargante afirma
que
o acórdão padece de vício de omissão, pois não se manifestou sobre a necessidade de pagamento do lance ofertado como condição para o restabelecimento da contemplação da cota
consorcial
.

Argumenta que

conforme disposto na cláusula 98 do Regulamento Geral do Consórcio, o consorciado contemplado por lance deve realizar o pagamento até o segundo dia útil após a comunicação da contemplação, sob pena de cancelamento
da mesma
.

Sustenta
que
a decisão não levou em consideração essa cláusula contratual, ignorando que o pagamento do lance constitui condição suspensiva contratualmente prevista.

Afirma ainda que, embora tenha sido rejeitado o argumento de que a administradora cumpriu o dever de informação (conforme cláusula 82 do mesmo regulamento), permanece o fato de que a consorciada não efetuou o pagamento do lance.

Relata
também
que
a decisão, ao determinar o restabelecimento da contemplação, não pode ignorar a exigência contratual do pagamento do lance dentro do prazo estipulado, o que torna imprescindível o pronunciamento judicial sobre esse ponto para viabilizar o cumprimento correto da sentença.

Requer que os embargos sejam providos para que seja sanada a omissão, explicitando-se que o restabelecimento da contemplação está condicionado ao pagamento do lance pela consorciada no prazo contratualmente previsto.

Manifestação da embargada no Id
277417858
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão,
constou no acórdão que

a Cláusula 98 do Regulamento do Consórcio, verifica-se que o consorciado contemplado deve efetuar o pagamento do lance até o segundo dia útil após a comunicação da contemplação, sob pena de cancelamento da contemplação
conforme Cláusula
148, II (Id. 269346771).

Além disso, segundo a Cláusula 82 do mesmo Regulamento, extrai-se que
“
a Administradora comunicará ao Consorciado Ativo e/ou Excluído da sua contemplação por meio de carta, telegrama ou correspondência eletrônica quando o mesmo estiver ausente na Assembleia Geral Ordinária”
.

Ocorre que, embora a
embargante
alegue ter enviado SMS
à

embargada
em 04/07/2023 comunicando a contemplação, não há prova suficiente desse envio, constando apenas comprovação do envio de mensagens por WhatsApp em 06/07/2023, já no limite do prazo para pagamento.

O envio de comunicação somente no último dia do prazo não pode ser considerado adequado e tempestivo, nos termos do CDC e do princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), frustrando o direito da autora de cumprir sua obrigação em tempo hábil.

Dessa forma, a conduta negligente da
embargante
, ao não garantir comunicação antecipada da contemplação, viola o dever de informação e o equilíbrio contratual, impondo desvantagem exagerada à autora, o que torna nula a cláusula de cancelamento da contemplação por não pagamento (art. 51, IV, CDC).

Portanto, o cancelamento da contemplação por falta de pagamento, oriundo diretamente da falha no dever de
informar da ré
, ora embargante
, deve ser desconsiderado, sendo devida a manutenção da sentença que determinou o restabelecimento da contemplação nos termos originais.

Como visto,
os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo
evidente
o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025